Tribunal: TRF3
Processo: 5001428-77.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Inteiro teor:
503/588)

5001428-77.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUXÍLIO-RECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que deferiu a concessão de tutela de urgência, para implantação do benefício previdenciário de auxílio-reclusão.

2 - Existência nos autos de elementos "que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC).

3 - O Juiz de primeiro grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa, concluindo pela concessão da tutela. Precedentes desta Turma.

4 - Agravo de instrumento do INSS desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001428-77.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRIANO BUENO DE MENDONCA - SP183789-N

AGRAVADO: MARTA TERESINHA MARTIM DE OLIVEIRA, MARTA TERESINHA DE OLIVEIRA MACEDO

Advogado do(a) AGRAVADO: CLAUDIA CRISTINA PIRES - SP144817-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001428-77.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRIANO BUENO DE MENDONCA - SP183789-N

AGRAVADO: MARTA TERESINHA MARTIM DE OLIVEIRA, MARTA TERESINHA DE OLIVEIRA MACEDO

Advogado do(a) AGRAVADO: CLAUDIA CRISTINA PIRES - SP144817-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz a quo que, em sede de ação de conhecimento, objetivando a concessão do benefício de auxílio-reclusão, deferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões, sustenta o agravante a ausência dos requisitos autorizadores do provimento antecipatório.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID 1696093).

Não houve oferecimento de resposta (ID 2571314).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001428-77.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ADRIANO BUENO DE MENDONCA - SP183789-N

AGRAVADO: MARTA TERESINHA MARTIM DE OLIVEIRA, MARTA TERESINHA DE OLIVEIRA MACEDO

Advogado do(a) AGRAVADO: CLAUDIA CRISTINA PIRES - SP144817-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Com efeito, entendo mesmo ser caso de concessão da tutela de urgência.

Isto porque há nos autos elementos "que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC).

Há comprovação nos autos de que, a despeito de manter a qualidade de segurado, o recluso não estava empregado por ocasião da prisão, sendo de rigor a observância do quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva (Tema 896).

O juiz de primeiro grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa, concluindo pela concessão da tutela, em razão da presença dos seus elementos autorizadores. Nestes termos, aliás, consignou na decisão, verbis:

"Vistos.

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça. Anote-se.

Trata-se de pedido para concessão de auxílio-reclusão, o qual foi indeferido pelo instituto requerido sob a alegação de que o último salário-de-contribuição recebido pelo segurado é superior ao previsto na legislação.

A tutela antecipada comporta acolhimento.

O artigo 201, inciso IV, da Constituição Federal garantiu auxílio-reclusão aos dependentes dos segurados de baixa renda. No caso concreto, a autora provou (i) ser cônjuge do segurado; (ii) o efetivo recolhimento do segurado à prisão; (iv) e não estar em gozo de auxílio doença ou aposentadoria.

Muito embora o último salário-de-contribuição do segurado seja superior ao previsto na legislação, o fato é que quando da prisão do segurado, este estava desempregado, sem prejuízo, entretanto, da manutenção da qualidade de segurado. O art. 116, § 1o do Decreto 3.048/99 prevê que é devido auxílio reclusão aos dependentes do segurado quando não houver salário de contribuição na data do seu efetivo recolhimento à prisão, desde que mantida a qualidade de segurado. E é este o caso dos autos.

Assim, defiro a antecipação de tutela e determino que o requerido efetue o pagamento do benefício de auxílio-reclusão a requerente (Marta Teresinha de Oliveira Macedo; RG no 32.243.572-9; CPF no 271.598.978-46; Número do Benefício: 1825913150), no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a partir da intimação.

Cite-se, com as advertências legais.

O presente servirá como carta/ ofício/ mandado.

Intime-se."

No caso em tela, de acordo com os elementos de prova constantes dos autos, mostrou-se viável a concessão provisória do benefício previdenciário.

Nesse sentido, a orientação desta Egrégia 7a Turma:

"PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUXÍLIO-RECLUSÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. A documentação acostada aos autos e a consulta ao CNIS demonstram que o segurado, após ser posto em liberdade, foi detido novamente, ocasião em que se encontrava empregado, com salário de contribuição integral inferior ao limite estabelecido na Portaria MPS no 13, de 09/01/2015, vigente à época.

2. A natureza alimentar do benefício pleiteado evidencia o risco de dano irreparável ou de difícil reparação imputado ao agravado pela suspensão do pagamento, o que reforça a necessidade da concessão da medida ainda que em detrimento de eventual dano patrimonial ao ente público no caso de reversão do provimento, devendo se privilegiada a dignidade da pessoa humana entabulada no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal de 1988.

3. Agravo de instrumento não provido."

(AI no 2016.03.00.022306-7/SP, Rel. Des. Federal Paulo Domingues, DE 29/08/2017).

Desta feita, respeitado o juízo discricionário do magistrado, não visualizo qualquer ilegalidade na decisão combatida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUXÍLIO-RECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que deferiu a concessão de tutela de urgência, para implantação do benefício previdenciário de auxílio-reclusão.

2 - Existência nos autos de elementos "que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (art. 300, CPC).

3 - O Juiz de primeiro grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa, concluindo pela concessão da tutela. Precedentes desta Turma.

4 - Agravo de instrumento do INSS desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.